Tribunal: TJMT
Processo: 1025615-89.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025615-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ELITON MARQUES SANTOS TEIXEIRA - CPF: 043.388.901-26 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE.

1.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTO. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. PACIENTE CONDENADA A PENA EM REGIME FECHADO DADAS AS CIRSCUNTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO.
2. RECORRER EM LIBERDADE.
INIDONEIDADE DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONSTADADA. PACIENTE EM FUGA, PRESA APÓS ATENTAR CONTRA A VIDA DE OUTRA VÍTIMA.
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO.
ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT
. 4.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.
OFENSA. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
5
. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS
. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.

ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NA PARTE
REMANESCENTE, DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Nos casos em que presente manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do paciente, se faz necessária a concessão da ordem de
Habeas Corpus
ainda que de ofício. No entanto, não cabe
Habeas Corpus
em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e quando não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido.

2.

Permanecendo hígido o fundamento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração delitiva, é inviável conceder o direito de o paciente recorrer em liberdade, eis, que
in casu
, houve condenação por crime de Tráfico de drogas em regime fechado, aliado ao fato, que o paciente se encontra segregado desde a sua prisão preventiva, o que revela a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF), desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria.

4.
Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em substituição, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Eliton Marques Santos Teixeira,

preso
cautelarmente desde o dia
07.11.2022
, contra ato do
MM.

Juízo da 13ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT,
que o condenou como autor do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33, da Lei Antidrogas) à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento de
500 dias-multa
.

Alega-se que a
fundamentação utilizada pelo julgador singular para impor o regime prisional é inidônea
, ao considerar que as circunstâncias judiciais do
art. 59, do CP
não foram valoradas negativamente, nem foram consideradas negativas a qualidade e quantidade das drogas (art. 42 da Lei de Drogas) na 1ª fase da pena e, considerando que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, a imposição de regime diverso do fechado seria mais adequada.

Alega, também, que o Juiz
negou o direito de o paciente recorrer em liberdade
mediante
fundamentação genérica
, ressaltando os
predicados pessoais

favoráveis
a demonstrar a desnecessidade da custódia,

e que há ofensa ao princípio da
presunção de inocência
.

Em razão desse cenário, o impetrante,
liminarmente,
visa o deferimento do pedido para que seja
reconhecida a inidoneidade da fundamentação
do decreto cautelar,

para
revogar a prisão cautelar do paciente
e apelar em liberdade.
No

mérito
, aguarda a confirmação da ordem (ID 188065192).

Instruiu a inicial com documentos (ID 188068651/188068655).

A liminar foi
indeferida
(ID 188379175).

A seguir, vieram os
informes judiciais

(ID 189047684).

A Ilustrada
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 191428161), sumariando seu entendimento nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS –
Tráfico ilegal de entorpecentes – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 – Condenação – Regime fechado
– Inconformismo – Pretendido recorrer em liberdade – Irresignação com o regime imposto – Quantidade exorbitante de drogas (114,590kg de cocaína) Constrangimento ilegal não demonstrado —
Pela denegação do
mandamus
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Eliton Marques Santos Teixeira
foi preso em flagrante delito pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33, da Lei Antidrogas) porque no dia 07.11.2022,
transportou e tinha em depósito
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil,
106 tabletes de cocaína, pesando 114,590Kg
(ID 188068655 - Pág. 8).

Após regular trâmite do processo,
Eliton
foi condenado à pena de
5 anos
de reclusão em
regime fechado
, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade
(ID 188068653 - Pág. 2/22).

Como asseverado no relatório, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade e fixou o regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Pois bem.

Tendo em vista
o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
,
conheço do pedido de Modificação do Regime Inicial da Pena.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Todavia, embora conhecido o pedido, a ordem deve ser parcialmente julgada extinta, por
inadequação da via eleita
. Explico.

Embora a Defesa alegue que
a fundamentação do Juiz para a imposição do regime fechado para o cumprimento da reprimenda
, o pleito
não merece acolhimento,
uma vez que tal matéria, por demandar análise fático-probatória deve ser combatida pela via adequada, qual seja, a apelação criminal que, inclusive, já foi interposta pela defesa nos autos de 1º grau nº. 1018717-65.2022, em que se questiona o regime de pena (ID 134122852).

Em tempo, vejo que o Juízo singular proferiu sentença condenando o paciente pela prática do crime insculpido no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, à pena de
5 anos
de reclusão em
regime fechado
, por considerar a aplicação do Enunciado 47 TCCR/TJMT ao caso, em razão da grande quantidade de droga apreendida (106 tabletes de cocaína, pesando 114,590Kg).

Diante desse quadro, não constato manifesta ilegalidade na decisão combatida a ponto de ensejar imediata concessão de
habeas corpus
de ofício, uma vez que a decisão do magistrado está fundamentada adequadamente.

Oras, se aparentemente, a decisão vergastada não é manifestamente ilegal e sendo ela atacável por meio de Recurso de Apelação Criminal, evidente que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

Logo, uma vez que não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo ou substituto de recurso, existindo a possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício quando se verificar que alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no caso, não há como dar provimento ao pedido da defesa, devendo o pedido ser extinto sem julgamento de mérito.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
... O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
.” (TJ-MT 10158226320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022). Destaquei.

Assim, tendo a Defesa interposto recurso de apelação, tal análise, deve ser verificada quando do julgamento do referido recurso.

Quanto ao argumento defensivo de que a
prisão preventiva vem sendo mantida por fundamentos inidôneos,
ressaltando os predicados pessoais favoráveis do paciente e que em liberdade, não colocará a ordem pública, a instrução processual e/ou a aplicação da lei pena em risco, vejo que razão
não
lhe assiste.

De início, importante salientar que o art. 381, §1º, do Código de Processo Penal dispõe acerca da possibilidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada e desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP, vejamos,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...]

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser imposta”.

Prosseguindo, ao contrário do que entende a Defesa, verifico a idoneidade da motivação exarada, senão vejamos:

“...
Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no APF n. 1016674-58.2022.8.11.0042 (Id. 106481682, fls. 47/56) e mantida pelas decisões de Id. 106398477 e Id. 118392754,
INDEFIRO
o pedido da Defesa e
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade e,
MANTENHO,
por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa” (ID 189047685).

Como visto acima,
constata-se a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP
, uma vez que a decisão está pautada, especialmente, na necessidade de
garantir a ordem

pública
e para se
evitar a reiteração criminosa.

No ponto de interesse, destaco o seguinte julgado:

“... O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva. (RHC 139.408/BA) “Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, Ap nº 23950/2018) (...)”. (N.U 1003812-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

“... “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)”. N.U 1019752-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Logo,
inexistindo qualquer alteração da situação fático-jurídica
capaz de elidir os fundamentos do
decisum
que determinou a imposição da constrição cautelar e, permanecendo presentes os
requisitos e pressupostos
do art. 312 do CPP, como na hipótese,
não há que se falar na revogação da constrição cautelar.

Nesse cenário,
não
se vislumbra a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na medida em que o magistrado
a quo
se valeu de remissão à decisão pretérita (fundamentação
per relationem
), prática admitida por nossos Tribunais.

Deste e. TJMT, segundo Enunciado nº 50,
in verbis
: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência
ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.

Demais disso,
“é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ. AgRg no HC 665.826/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

Registre-se, ademais, que
eventuais condições subjetivas favoráveis
não constituem motivos aptos a impedir,
per se
, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema.

Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de
providências cautelares mais brandas
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“...
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas a prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto e a renitência criminosa do apelante revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública (...) Ordem de habeas corpus denegada.”. (N.U 1005141-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023).

Logo, não há constrangimento ilegal na vedação do direito de recorrer em liberdade, pois a decisão foi devidamente fundamentada máxime em razão da presença dos motivos justificadores da segregação cautelar.

Com tais considerações,
julgo parcialmente extinta a ordem sem resolução do mérito
, diante da inadequação da via eleita

e

quanto à tese remanescente (recorrer em liberdade), em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023